Tribunal: TJMT
Processo: 0005159-10.2017.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005159-10.2017.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DAS NEVES BATISTA - CPF: 011.201.514-06 (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUÍZO RECORRENTE), LEONARDO DAS NEVES BATISTA - CPF: 011.201.514-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO DAS NEVES BATISTA - CPF: 011.201.514-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. S. B. (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 24946955) proferida em
ação para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
.

Na inicial é alegado que:
i
) Alerandro da Silva Batista, nascido em 18 de dezembro de 2012, apresenta
megacólon congênito (CID 10 K59.3)
;
ii
) “
já foi internado no Hospital Regional de Sinop com quadro de distensão abdominal importante para eliminação de fezes e flatos
”;
iii
) “
se encontra com bolsa de colostomia
”; e,
iv
) necessita, com urgência, de se submeter ao exame de
enema opaco
, para “
dar continuidade ao tratamento
” (Id. 24816983, fls. 12/13).

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde providenciem a realização do exame de
enema opaco
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 26999470), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar aos requeridos, em caráter definitivo, que providenciem o encaminhamento do menor para a realização do exame médico solicitado, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a decisão liminar de fls. 30/31 e extinto o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. [...] (Id. 24946955, fls. 7/8).

Alerandro da Silva Batista, nascido em 18 de dezembro de 2012, por apresentar
megacólon congênito (CID 10 K59.3),
“
já foi internado no Hospital Regional de Sinop com quadro de distensão abdominal importante para eliminação de fezes e flatos
” e “
se encontra com bolsa de colostomia
”, razão peal qual necessita, com urgência, de se submeter ao exame de
enema opaco
, para “
dar continuidade ao tratamento
”, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a criança ser submetida ao exame de
enema opaco
:

Relatório médico

Paciente com quadro crônico de distensão abdominal e constipação
.

Avaliado pelo cirurgião geral e interrogado megacólon. Solicito avaliação e acompanhamento no PSF com nutricionista/avaliação médica de acompanhamento.

Sugestão para solicitar enema opaco
. [...]. (Id. 24944023, fls. 1). [sem negrito no original]

Resumo de alta hospitalar

[...]

Paciente encaminhado de Lucas do Rio Verde-MT,
internado do Hospital Regional desta cidade há cerca de 20 dias, por apresentar distensão abdominal importante, parada de eliminação de fezes e flatos, de forma progressiva e piora há 3 dias, acompanhado por vômitos de aspecto fecalóide. Paciente realizando seguimento ambulatorial com cirurgia pediátrica devido clínica, exame de imagem (enema opaco) sugestivo de megacóln congênito, agendamento de biópsia intestinal dia 09/12/2016
.

Após compensação clínica foi realizado colostomia no dia 23/12/2016 e biópsia intestiva no dia 10/01/2017, procedimento sem intercorrências, evoluindo com adequada aceitação da deita, bom ganho ponderal.

Já de alta, no dia 27/01/17 paciente acidentalmente puxou a bolsa de colostomia, ocorrendo o prolapso de alça intestinal. Feito novo contato com a equipe e transferido para UTI – Ped. Passou por procedimento de reconstrução sem intercorrências
. [...]. (Id. 24944023, fls. 3). [sem negrito no original]

Essa, as razões por que voto no sentindo de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020